Tribunal: TJES
Processo: 5002521-38.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-38.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL EVIDENCIADO (R$ 2.500,00). NÃO COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ATRIBUIÇÃO DA REQUERENTE NA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002521-38.2022.8.08.0008

Recorrente: MARIA ALVES DOS SANTOS

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o banco recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MARIA ALVES DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de origem merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo declarado inexistente, aduzindo ter restado satisfatoriamente comprovado os efetivos descontos.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica referente aos débitos objeto do contrato não contratado e condenando o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito, aduzindo que:
“
A
autora se ateve a indicar que os descontos foram realizados em seu benefício previdenciário, mas não juntou comprovante nos autos dos efetivos
os descontos oriundos do empréstimo contratado”
(
sic
– ID 8025929, negritei).

Em que pese as alegações constantes das razões recursais apresentadas pela recorrente, entendo que a sentença singular não merece qualquer reparo, notadamente em relação ao indeferimento do pedido de restituição em dobro dos valores supostamente descontados do benefício previdenciário da mesma, devendo, inclusive, ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com efeito, em análise detida dos autos, não verifico ter restado comprovado minimamente os aludidos descontos das parcelas do empréstimo não contratado, diretamente e mensalmente no benefício previdenciário da recorrente, não servindo o documento ID 8025903 (“histórico de empréstimo”) como prova de tais fatos.

Além do mais, na decisão de ID 8025913, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar de cessação dos descontos, asseverando que
“[...] a parte autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove o efetivo desconto. O que se tem são apenas fotografias de um extrato bancário por período, que não indica nenhum desconto efetuado pela requerida”
(
sic
, negritei).

Desse modo, apesar de devidamente intimada dos termos da decisão, a recorrente não apresentou os aludidos extratos, a fim de comprovar o efetivo desconto mensal das parcelas do indigitado contrato.

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. É o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA ALVES DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)